Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico nas cortes superiores e nos tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, inteligência do Enunciado n. 231 do STJ.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.